Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Art. 40 da Lei 6.830/80. REsp 1.340.553 (Tema 566). Início da suspensão.
A suspensão da execução fiscal tem início com a ciência, pelo exequente, da primeira diligência infrutífera destinada à localização de bens penhoráveis, nos termos da LEF, art. 40.